Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733739-14.2024.8.07.0000 DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, ao embargante/agravante para ajustar o recurso (id. 63398464) para agravo interno – CPC 1.024, § 3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator